Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Como instituto jurídico de proteção ao cidadão e de eficiência administrativa, aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput da Lei n. 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei n. 9.873/99.